Tribunal: CARF
Processo: 10920.908176/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908176/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.813 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908176/2010-63
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908176/2010-63

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP (fls. 03/04), no qual a empresa alega possuir crédito
contra a Fazenda Pública no valor original de R$88.030,51, decorrente de saldo negativo da
contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL apurado no 4o trimestre do ano calendário de
2004.
Houve deferimento parcial do pedido de restituição e, também, quando das
verificações preliminares para o pagamento do saldo credor, foi constatada a existência dos
débitos administrados pela RFB em abertos e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, os quais
foram relacionados às fls. 05/08. No mesmo ato foi cientificado que o valor do crédito
reconhecido seria compensado com os débitos existentes, com fundamento nos artigos 73 e 74 da
Lei 9.430/1996; do artigo 7o do Decreto-Lei 2.287/1986; e do Decreto 2.138/1997.
Inconformada, a RHBrasil interpôs petição de fls. 61/65, na qual alega: (a) para
que se tenha um correto julgamento do feito, seria necessária a diligência administrativa,
devendo a Receita Federal do Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a
existência apenas parcial do crédito deferido ao contribuinte; (b) o deferimento parcial não veio
acompanhado de qualquer justificativa acerca do não reconhecimento do crédito tributário em
sua integralidade, sendo vaga e não permitindo o exercício da ampla defesa do contribuinte; (c)
os créditos tributários constantes das receitas 8109 e 2172 estariam extintos, pela prescrição. Os
créditos tributários dos códigos de receita 3623 estão com exigibilidade suspensa, enquanto o
débito constante do código de receita 3373 já está sendo objeto de controle no PAF n. 10920-
906.981/2012-14. Concorda com a compensação de ofício do código de receita 1285, desde que
não compensado em excesso ou duplicidade.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório (fl. 154) e interpôs a
manifestação de inconformidade de fls. 92, alegando: (a) sofreu as retenções relacionadas nas
planilhas demonstrativas de retenções, no valor total de R$231.688,13; (b) os valores das
retenções informados tanto na Per/Dcomp quanto na DIPJ, no valor total de R$202.972,72, estão
menores que os valores efetivamente retidos pelas clientes em R$ 28.715,71; (c) requer que seja
recalculada a restituição do saldo negativo da CSLL do 4° trimestre de 2004, no valor total de
R$116.745,92.
A DRJ (e-fls. 170), além de não reconhecer a primeira petição da empresa como apta
a discutir o crédito, analisa a manifestação de inconformidade reconhecendo que a empresa deveria
ter apresentado informes de rendimento para comprovar seu crédito. Mesmo assim, consulta os
sistemas da RFB e confirma R$ 2.925,64 de crédito adicional.
Às e-fls. 192, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário onde defende que a RFB
deveria ter solicitado os documentos que julgasse necessários para comprovar o crédito pleiteado.
Alega ser certo, ainda, que a não retenção por parte da fonte pagadora deveria ser considerada de
responsabilidade desta, não cabendo ao contribuinte retido provar as retenções.
Além de cópia de notas fiscais, junta, neste momento: i. Cópia dos extratos das
contas bancárias que receberam os créditos dos clientes, nos valores líquidos das notas fiscais; ii.
Cópia dos relatórios de cobrança, constando os valores líquidos das Notas Fiscais; iii. Cópias das
páginas do Livro Diário Contábil com o lançamento das cobranças; iv. Cópia de Planilha
detalhada de notas fiscais; v. Cópia de Planilha Resumo de Retenção por CNPJ.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908176/2010-63

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para ser admitido, não
havendo outro caminho que não seja admiti-lo e julgá-lo.
O caso é de homologação parcial de compensação da empresa, em razão da falta
de comprovação de parte das retenções na fonte que ela teria sofrido.
A DRJ tentou ampliar o rol de retenções mediante análise dos dados constantes
dos sistemas da Receita, porém, apenas pequena parcela adicional de retenção foi encontrada.
Diante disso, a empresa junta novos documentos, insiste na solidez do seu crédito e pede seu
reconhecimento.
Em princípio, a legislação exige que aqueles que pretendem compensar créditos
oriundos de retenções na fonte apresentem o respectivo comprovante de rendimentos como
prova dessa retenção. Ocorre que, muitas vezes, esse documento não é fornecido pela fonte
pagadora, dificultando a manutenção do crédito consubstanciado nas retenções.
Diante de questionamentos diversos avaliados pelo CARF acerca da comprovação
de retenção na fonte pelo detentor de créditos fiscais a serem compensados, o CARF solucionou
o contencioso administrativo amplamente suscitado por meio da Sumula no 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No caso, verificou-se que a autoridade da DRJ considerou essa definição sumular,
pois efetuou pesquisa nos arquivos da RFB, a fim de obter mais informações sobre o suposto
crédito da Recorrente, levando-a a abonar parte do crédito.
Contudo, restou saldo a validar, que a empresa pretende ver confirmado com a
juntada de documentos complementares documentos contábeis e fiscais acima relacionados.
Tais documentos já foram reconhecidos pelo CARF como suficientes para
corroborar créditos fiscais, mas, para isso, é preciso que o processo retorne para nova análise
dessa base documental.
Por esta razão, minha recomendação é que essa documentação probatória passe
pelo crivo da RFB para checagem das alegações fáticas da parte. Tudo em prol do atendimento
da verdade material, direito do cliente e corolário da defesa da justiça fiscal.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento parcial, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas
no processo e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908176/2010-63

documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 447
DF CARF MF
Original